Tribunal: TJES
Processo: 5008627-13.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008627-13.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE. QUALIFICAÇÃO DO AUTOR COMO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por
pela seguradora requerida
e Recurso Adesivo
pelo autor
contra sentença que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais”, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 83.548,20, atualizada pelo IPCA e acrescida de juros de mora pela Taxa Selic, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais. O autor pleiteava indenização securitária pelo falecimento de sua esposa, dependente na apólice contratada. A seguradora arguiu prescrição ânua, enquanto o autor, em recurso adesivo, requereu reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, na condição de segurado principal, figura como beneficiário da cobertura por morte da cônjuge dependente, atraindo a incidência do prazo prescricional decenal; (ii) estabelecer se a negativa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor figura como beneficiário da cobertura contratada para o falecimento do cônjuge, nos termos expressos da cláusula de inclusão automática, e não como segurado que pleiteia indenização por evento próprio, o que afasta a incidência do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1º, II, do CC.

Aplica-se, portanto, à hipótese o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, sendo tempestiva a propositura da ação em 2023, diante do óbito ocorrido em 2020.

A negativa de cobertura securitária, sem demonstração de conduta abusiva ou agravante por parte da seguradora, caracteriza mero inadimplemento contratual, não ensejando reparação por dano moral.

A jurisprudência dominante exige demonstração de circunstâncias excepcionais para configuração de abalo extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de beneficiário que busca indenização securitária por morte de dependente incluído em apólice de seguro de vida em grupo.

A negativa de pagamento de indenização securitária, desacompanhada de conduta abusiva ou vexatória, configura inadimplemento contratual e não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, §1º, II, b; CPC, art. 85, §11; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.040.714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2021, DJe 25.08.2021.
TJ-RJ, APL 0025962-29.2019.8.19.0204, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 25.06.2020.
TJ-MG, Apelação Cível 5002682-73.2023.8.13.0687, Rel. Des. João Cancio, j. 11.06.2024.
TJ-MG, AC 5006251-74.2022.8.13.0701, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008627-13.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

APELAD
O
/APELANTE: AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível e Comercial
DA COMARCA DE LINHARES – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO APELADO AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA EM CONTRARRAZÕES

O apelado
AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA
, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso da requerida, sob a alegação de que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar argumentos já expendidos em sua defesa de primeira instância. Tal argumentação, entretanto, não se sustenta.

Decorre do princípio da dialeticidade recursal a exigência de que o recorrente apresente as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão, confrontando-as com os fundamentos adotados pelo julgador.

Embora a apelante repise pontos já abordados em fases anteriores, verifica-se que o arrazoado recursal expressa claramente o inconformismo com a sentença e delimita os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada. Os argumentos apresentados na apelação, ainda que reiterados, guardam pertinência com a fundamentação adotada pelo juízo de origem, atacando diretamente as conclusões do juízo quanto ao tema da prescrição.

Desse modo, o recurso permite a exata compreensão da irresignação da parte recorrente e a delimitação dos pontos controvertidos submetidos à reapreciação do Tribunal.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 10778525), interposto por
LIBERTY SEGUROS S/A
, e de Recurso de Apelação Adesivo (ID 10778587), interposto por
AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA
, contra a r. sentença (ID 10778523), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária à parte autora no valor de R$ 83.548,20, valor este a ser monetariamente corrigido pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e, ainda, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, contados da data do vencimento da obrigação (art. 397 do CC), devendo ser deduzido o índice IPCA da taxa SELIC no período em que estas coincidirem.

AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA
ajuizou a presente demanda em desfavor de
LIBERTY SEGUROS S/A
e
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, alegando, em síntese, que é titular de um contrato de seguro de vida que previa cobertura para o caso de falecimento de seu cônjuge, a Sra. Dilsa Lopes de Jesus, que figurava como sua dependente na apólice.

Narrou que, com o óbito de sua esposa, ocorrido em 27 de outubro de 2020, buscou a liquidação do sinistro, mas teve sua pretensão negada pela seguradora sob o argumento de que a pretensão estaria prescrita.

Sustentou a aplicabilidade do prazo prescricional trienal, por se tratar de pretensão de beneficiário, e pleiteou a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 186.496,80 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), bem como a condenação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente citadas, as rés apresentaram suas contestações. A
LIBERTY SEGUROS S/A
(ID 10778451) arguiu, em prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, ao argumento de que o autor ostenta a qualidade de segurado principal, e não de beneficiário. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano moral.

Ao julgar
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, o magistrado entendeu que, em relação ao falecimento da cônjuge dependente, o autor figura como beneficiário do seguro de vida, fazendo jus ao recebimento da indenização securitária. Reconheceu, assim, a inexistência de prescrição quanto a essa pretensão. Por outro lado, julgou improcedente o pedido em face da entidade POSTALIS, mera estipulante. Ao final, condenou a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 83.548,20, atualizada nos termos legais, indeferindo, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Contra a referida sentença, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID. 10778526), a apelante/requerida
LIBERTY SEGUROS S/A
alega, em síntese, que:
(I)
a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista o decurso do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II do Código Civil, contado a partir do falecimento da esposa do autor;
(II)
o autor figura como segurado principal, não beneficiário.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 10778586, nas quais, preliminarmente, a parte autora alega violação ao princípio da dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o autor
AMINADABE MACEDO DE ALMEIDA
, em recurso adesivo (ID. 10778588), alega que:
(I)
a negativa de cobertura securitária foi injustificada e indevida, caracterizando hipótese de dano moral
in re ipsa
decorrente da frustração da legítima expectativa de cobertura contratual.

Contrarrazões
da seguradora no evento ID. n.º 10778595, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

Passo à análise dos recursos de maneira individualizada.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA
LIBERTY SEGUROS S/A

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal pela seguradora apelante cinge-se, essencialmente, à análise da prejudicial de mérito da prescrição. A apelante sustenta que a pretensão do autor estaria fulminada, pois, na sua ótica, o prazo aplicável seria o ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, por se tratar de pretensão do segurado contra o segurador.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside na correta qualificação jurídica do autor, Sr. Aminadabe Macedo de Almeida, na relação contratual securitária, especificamente no que concerne à cobertura pelo falecimento de sua esposa, Sra. Dilsa Lopes de Jesus.

A apólice de seguro de vida em grupo firmada entre as partes, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, notadamente das condições gerais e do certificado individual, prevê a "Inclusão Automática de Cônjuge" (ID 32688919, p. 5). Tal cláusula estabelece uma cobertura específica para o evento morte do cônjuge dependente, cujo pagamento da indenização é destinado, por expressa disposição contratual, ao segurado principal.

A própria apelante, em sua peça de contestação, transcreveu o teor da cláusula que estabelece:
“Contratada a inclusão de cônjuge, a morte deste, desde que coberta, garante ao Segurado Principal o pagamento de uma indenização no valor do Capital Segurado contratado para esta cláusula suplementar”
.

Nesse contexto, ao ocorrer o sinistro – o falecimento da Sra. Dilsa –, o segurado principal, Sr. Aminadabe, não busca uma indenização por um evento que o atingiu diretamente em sua condição de segurado (como uma invalidez própria, por exemplo), mas sim exerce uma pretensão que lhe foi deferida na qualidade de
beneficiário
da cobertura estipulada para a vida de sua dependente.

O prazo ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, disciplina a pretensão do
segurado
contra o
segurador
. Trata-se de regra específica que pressupõe a relação direta entre as partes contratantes originais, em que o segurado, ciente das cláusulas que pactuou, tem o prazo de um ano para exercer seus direitos.

Todavia, quando a pretensão é exercida pelo
beneficiário
, que não se confunde com a figura do segurado cuja vida é o objeto do risco principal, a jurisprudência pátria, de forma remansosa, tem entendido que não se aplica o prazo prescricional ânuo. Em situações análogas, por não haver prazo específico na legislação para a pretensão do beneficiário em contrato de seguro de vida, aplica-se o prazo geral decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que o prazo prescricional para o terceiro beneficiário pleitear o pagamento de indenização securitária é o decenal, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. NÃO PROVIMENTO.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

O mesmo entendimento é perfilhado por diversos Tribunais estaduais, que reconhecem a inaplicabilidade do prazo ânuo para o beneficiário, justamente por sua posição peculiar na relação contratual:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO, OCORRIDA EM 01/11/2013 . RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA.
SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO ÂNUA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INVESTIDA PELO BENEFICIÁRIO, CUJO PRAZO É O DECENAL, POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA . ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
1.
O prazo prescricional para a propositura da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três anos, previsto no art. 206, 3º, IX, do mesmo diploma legal, que se aplica à pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, o que não é a hipótese dos autos
. 2 . Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1311406/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 28/05/2012) 2. In casu, a morte do segurado ocorreu em 01/11/2013, tendo a beneficiária ajuizado a presente demanda em 09/07/2019, após não lograr êxito em receber a indenização pela via administrativa . Pretensão autoral não alcançada pelo instituto da prescrição. 3. Anulação da sentença que se impõe, para determinar o regular prosseguimento do feito 4. Recurso provido, nos termos do voto do Relator . (TJ-RJ - APL: 00259622920198190204, Relator.: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-29)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
AFASTADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
- [...]
II -
Às ações de cobrança de indenização securitária ajuizada por beneficiário do seguro e não pelo segurado, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos
, das ações pessoais, previsto no art . 205 do Código Civil de 2002. [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 5002682-73.2023.8.13 .0687 1.0000.24.149787-4/001, Relator.: Des .(a) João Cancio, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Desta feita, considerando que o óbito da Sra. Dilsa Lopes de Jesus ocorreu em
27 de outubro de 2020
e a presente ação foi ajuizada em
29 de agosto de 2023
, é manifesta a inocorrência da prescrição, seja pela ótica do prazo trienal adotado na r. sentença, seja pela ótica do prazo decenal, que se mostra ainda mais consentâneo com a jurisprudência dominante.

Logo, a manutenção da r. sentença, no ponto em que afasta a prejudicial de prescrição, é medida que se impõe.

2)
REC
URSO DE APELAÇÃO ADESIVO
INTERPOSTO PELO AUTOR

O autor, em seu recurso adesivo, insurge-se contra a parte da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a recusa indevida da cobertura securitária ultrapassou o mero dissabor e configurou abalo moral passível de reparação.

Embora se reconheça a frustração e o transtorno causados ao apelante pela negativa da seguradora, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Para que a violação de uma obrigação contratual transcenda a esfera do prejuízo material e atinja a esfera dos direitos da personalidade, é necessária a demonstração de uma situação excepcional, que exponha a parte a uma situação de angústia, humilhação ou constrangimento de intensidade tal que Viole sua dignidade.

Não se vislumbra, do acervo probatório, qualquer circunstância extraordinária que pudesse caracterizar o dano moral, como a exposição pública do autor, tratamento vexatório ou a demonstração de que a ausência do pagamento o tenha levado a uma situação de extrema penúria ou desamparo que extrapolasse as consequências naturais do não recebimento do capital. O que se tem é uma controvérsia sobre a correta aplicação de norma jurídica a um contrato, situação comum no âmbito das relações negociais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que a negativa de pagamento de indenização securitária, quando desprovida de outros elementos que agravem a conduta, resolve-se no âmbito do cumprimento da obrigação principal, sem ensejar reparação extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CC - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Tratando-se de seguro de vida, na ausência de indicação pelo segurado dos beneficiários do seguro contratado, os herdeiros legais serão os beneficiários, sempre em observância à ordem de vocação hereditária, consoante o disposto no art. 792 do mesmo Diploma Legal .
A negativa de pagamento de indenização securitária constitui mero descumprimento contratual, não sendo hábil a ensejar, por si só, dano moral indenizável.
(TJ-MG - AC: 50062517420228130701, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023)

Portanto, correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao afastar a pretensão indenizatória por danos morais, por entender que a situação vivenciada pelo autor se enquadra na categoria de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, sem ofensa a direito da personalidade.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, principal e adesivo, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos por ambos os apelantes (sucumbência recíproca reconhecida na sentença) de 10% para 12% sobre as mesmas bases de cálculo definidas na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade das verba em relação ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.